Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021827-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANDERSON HENRIQUE TURCATTO - CPF: 090.422.469-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (PRIMEIRA FASE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória proferida na primeira fase da Ação de Exigir Contas, que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais
.

2.

O autor/agravante requer a fixação de honorários sucumbenciais em razão da procedência do pedido de exigência de contas
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sugerindo o valor de R$ 3.000,00 por equidade
.

3.

O réu/agravado defende a manutenção da decisão, alegando que a decisão da primeira fase da Ação de Exigir Contas tem natureza meramente interlocutória, não comportando a fixação de honorários neste momento processual, conforme o art.
550, § 5º, do CPC
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais
na
primeira fase da Ação de Exigir Contas
, quando o pedido autoral é julgado procedente
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas) na primeira fase da Ação de Exigir Contas, o réu fica vencido e deve arcar com os honorários advocatícios, como consequência do
princípio da sucumbência
.

4.
A decisão que acolhe o pleito autoral na primeira fase da Ação de Exigir Contas, embora não ponha fim à demanda, tem conteúdo condenatório e decisório que justifica a condenação em honorários, conforme precedentes do STJ
.

5.
No caso concreto, uma vez que houve a procedência do pedido do autor para exigir as contas, são devidos os honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em
R$ 3.000,00 por equidade
, considerando-se o proveito econômico obtido e o trabalho desempenhado
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de Agravo de Instrumento provido para fixar os honorários advocatícios
.

Tese de julgamento:
“
O cabimento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na primeira fase da Ação de Exigir Contas decorre da procedência do pedido autoral, por força do princípio da sucumbência
.”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1874603/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020;

STJ, AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Min.
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Henrique Turcatto
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Exigir Contas, registrada sob o nº
1010823-73.2024.8.11.0040
, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
.

Na peça recursal, o agravante
Anderson Henrique Turcatto
sustenta a necessidade de reconhecimento e fixação dos honorários sucumbenciais devidos na primeira fase da Ação de Exigir Contas, em razão do proveito econômico obtido e da complexidade da causa, cujo valor da causa é elevado (R$ 684.600,00).

Nessa linha, afirma ser razoável a fixação da verba honorária por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que reflete a justa remuneração pelo trabalho desempenhado, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Postula, ao final, o recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento e a reforma da decisão recorrida, para reconhecer como devidos os honorários sucumbenciais na primeira fase da ação e fixá-los no valor sugerido, aplicando-se o princípio da equidade.

O agravado
Banco Bradesco S.A.
apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

A parte agravada defende que a decisão agravada deve ser mantida integralmente, visto que não incorreu em qualquer ilegalidade ou omissão, tampouco violou o princípio da sucumbência.

Sustenta que o juízo de origem observou com precisão a natureza jurídica da decisão proferida ao final da primeira fase da ação de exigir contas, a qual, por força do artigo 550, §5º, do CPC, não encerra a demanda e, portanto, não comporta a fixação de honorários advocatícios nesse momento processual.

Afirma que a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza meramente interlocutória, não contendo eficácia de sentença de mérito autônoma que permita aferir com clareza a extensão da sucumbência. Em síntese, conclui que o recurso interposto não passa de um inconformismo com decisão que aplicou corretamente o direito, razão pela qual deve ser desprovido.

Requer que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento e indeferido o pleito perseguido, para que se mantenha inalterada a decisão recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Isso é assim porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “
Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência.”
(REsp 1874603/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/11/2020).

No caso concreto o recorrente é o autor da ação de prestação de contas à sentença foi de procedência, logo, são devidos os honorários advocatícios.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte de Uniformização, havendo a procedência do pedido autoral, na primeira fase da ação de exigir contas, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.885.090/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.) (Destaquei)

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar honorários advocatícios por equidade no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025